Tribunal: TJBA
Processo: 0543002-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543002-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Gaudio Pires Caldas Filho e outros Advogado(s): CARLOS FERNANDO ARAUJO LEAL, FELIX JAYME NUNES DA CUNHA APELADO: Gaudio Pires Caldas Filho e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. REMESSA À LIQUIDAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE PARA ADEQUAR A SITUAÇÃO FÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. I. Caso em exame: Trata-se de apelações simultâneas interpostas por GAUDIO PIRES CALDAS FILHO (autor) e KÁTIA REGINA NUNES DA CUNHA ALBUQUERQUE (ré) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de R$607,64 por danos materiais, lucros cessantes a serem apurados em liquidação, e R$15.000,00 a título de danos morais, além de correção monetária e juros. O autor busca a majoração dos danos morais, enquanto a ré suscita preliminar de nulidade por indeferimento da denunciação à lide da seguradora e, no mérito, pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução das indenizações. II. Questão em discussão: Controvérsia quanto: (a) à nulidade da sentença por indeferimento da denunciação à lide; (b) à atribuição de culpa pelo acidente de trânsito ocorrido em 28/01/2015; (c) ao cabimento e ao montante das indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais; (d) à negativa de indenização por perda de capacidade laboral e por danos estéticos. III. Razões de decidir: A mudança de entendimento do juízo sobre a natureza da relação jurídica não impõe a obrigatoriedade de deferimento da denunciação à lide. O indeferimento inicial, ainda que fundado em interpretação superada do art. 88 do CDC, não gerou prejuízo processual irreparável, sendo possível a propositura de ação autônoma de regresso. As imagens do acidente demonstram manobra imprudente da ré, que interceptou a trajetória da motocicleta do autor, configurando sua culpa exclusiva (CC, arts. 186 e 927). Não restou comprovada conduta culposa concorrente ou exclusiva do autor (CPC, art. 373, II). Os danos materiais, referentes a despesas médicas, medicamentos, transporte e locação de muletas, foram comprovados por recibos idôneos. Quanto aos lucros cessantes, a prova documental e testemunhal indicou o afastamento laboral do autor, sendo adequada a remessa da apuração do quantum à fase de liquidação, com base na remuneração média da função de pedreiro. Não restou demonstrada a perda permanente da capacidade laboral nem a existência de dano estético indenizável, diante da divergência entre os laudos apresentados e ausência de comprovação pericial conclusiva. Os danos morais restaram caracterizados, porém, considerando a gravidade das lesões, a ausência de sequelas permanentes e parâmetros adotados em casos análogos, o valor deve ser reduzido para R$8.000,00, com juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ). IV. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$8.000,00 e fixar os juros de mora a partir do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível simultânea nº 0543002-23.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante e Apelado GAUDIO PIRES CALDAS FILHO (autor) e KÁTIA REGINA NUNES DA CUNHA ALBUQUERQUE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA